Tribunal: STF
Processo: HC 263497
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-18
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, impetrado por terceira pessoa não advogada em favor do ora paciente, condenado a 6 anos, 9 meses e 20 dias por tráfico de drogas com base, segundo afirma, “apenas” na palavra do corréu, “sem” apreensão de entorpecentes ou outras provas, alegando-se, assim, ausência de fundamentos para a condenação e suposta violação de princípios constitucionais.



    À vista disso, pugna-se, liminarmente, pela suspensão dos efeitos da condenação, garantindo-se ao paciente liberdade até o julgamento deste writ. Subsidiariamente, requer-se regime aberto ou medidas alternativas. 



    No mérito, pleiteia-se a confirmação da liminar ou, alternativamente, a desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) ou, ainda, a adequação da pena a regime aberto ou medidas restritivas.



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "d", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTE, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Publique-se.



Brasília, 18 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente